Tribunal: TJDFT
Processo: 0769031-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária. Ação anulatória de ato administrativo. Alteração da verdade dos fatos. Movimentação do Judiciário com finalidade indevida. Má-fé. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar ao réu o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Em suas razões recursais (ID 70578891), o autor alega que a advertência por litigância de má-fé exige, segundo a legislação processual, a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má-fé, ou seja, a parte deve ter agido com dolo, com a intenção de deficiência ou induzir o juízo a erro. Afirma que, no caso, tal conduta não se faz presente, já que todas as suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação. Ao final, requer: a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença a quo, afastando-se as notificações por litigância de má-fé imposta ao Recorrente e b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que o Recorrente não possui condições de arcar com os custos e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 70578895), nas quais a parte recorrida alega que é evidente a caracterização da má-fé do recorrente, pois o representante do autor deduz pretensão contra texto expresso de lei, em diversas ações idênticas, com movimento predatório perante o Judiciário, alegando fundamentos que sabe que não se prestam ao cancelamento do auto de infração. Aduz que, além de impugnar os requisitos formais do auto de infração, valendo-se de print de tela do site do réu, alega, indiscriminadamente, falta de notificação, o que, reiteradamente, tem se provado ser falso, destacando que em muitos casos, sequer transcorreu o prazo para a notificação de penalidade.
II. Questão em discussão
5. A questões em discussão consiste em saber se o autor incorreu em litigância de má-fé ao interpor a presente demanda.
III. Razões de decidir
6. Em consulta aos autos, verifica-se que o recorrente recolheu o preparo recursal. Assim, diante da sua preclusão lógica, não conheço do pedido de gratuidade de justiça.
7. Ressalta-se, inicialmente, que, embora o recorrente tenha requerido a reforma integral da sentença, suas razões recursais limitaram-se à impugnação da condenação por litigância de má-fé
8. O artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou que altera a verdade dos fatos.
9. No caso, o autor fundamenta seu pedido na alegação de que o auto de infração no S003641296 seria nulo, pois não atenderia aos requisitos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Portaria 354/2022. A análise detalhada da notificação de autuação (ID 70578867), no entanto, evidencia que ele contém todos os elementos necessários à sua validade, conforme previsto na legislação aplicável, contendo: (i) a identificação do órgão autuador; (ii) o número exclusivo de identificação do auto de infração; (iii) a identificação completa do veículo (placa, marca e espécie); (iv) o local, a data e a hora do cometimento da infração; (v) a descrição detalhada da infração cometida, incluindo o código da infração e sua fundamentação legal; e (vi) a identificação da autoridade autuadora.
10. O segundo argumento central do autor é a alegação de que não foi notificado da autuação e da penalidade aplicada. O artigo 282-A do CTB autoriza expressamente a notificação eletrônica de infrações, na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução Contran no 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação da autuação foi disponibilizada no sistema em 23/07/2024, antes mesmo da propositura da ação, que ocorreu em 07/08/2024, conforme a notificação da Secretaria Nacional de Trânsito juntada pelo próprio recorrente (ID 70578867).
11. Ao sustentar a ausência de notificação mesmo diante da existência de prova documental clara e acessível nos autos, a parte altera a verdade dos fatos e movimenta o Judiciário com finalidade indevida. Configura-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
12. Nesse sentido, confira-se julgado recente dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 1985506, 0740837-02.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
13. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1985506, 0740837-02.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.